Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701737-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS GALDINO PIERRI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, ou para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (art. 29, II e art. 31, § 1°, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital